Tribunal: CARF
Processo: 10950.900974/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900974/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.195 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
RADIO E TELEVISAO IMAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não
localizado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF
indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a
certeza e a liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o
pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Francisco Martins
Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900974/2006-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.195 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900974/2006-11

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhido indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP n“ 22028.74494.22lÍl04.Il.7.04-6179 (fls. 01-05), retificador do
PER/DCOMP 41737.tš72.03.130âš03.1.?›.04-9013 (fls. 37-41), relativa it
compensação da parcela de R$ 1.564,47 do débito de PIS (código de receita
8109) do mês de julho/2003 com utilização do direito creditório oriundo do
pagamento indevido ou a maior de Cofins em 15/04/2003 (R$ 4.077,71).
2. A DRF/Maringá, por meio do Despacho Decisório proferido em
07/11/2008 (fl. 06), não homologou a compensação declarada em face da
inexistência de direito creditório, haja vista não ter sido confirmada a existência
do alegado pagamento indevido ou a maior.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório, por via postal,
em 26/11/12008 (fl. 09), a reclamante apresentou, por via postal
(correspondência postada em 23/12/2008, ã ll. 10), a tempestiva manifestação
de inconformidade de fls. 11-12, cujas alegações são sintetizadas a seguir:
a) alega que, na verdade, o direito creditório discutido nos autos é
oriundo da compensação incorreta do débito PIS de março/2003,
no valor de RS 4.077,71, efetuada por meio da Declaração de
Compensação em formulário de fls. 46-47, em 17/04/2003, nos
autos do processo 13955.000114/2003-73, em análise na
DRF/Maringá, com utilização de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ do exercício 2002;
b) que o. valor correto do débito de PIS do mês de março/2003 é R$
2.307,23, que foi quitado mediante recolhimento de R$ 1.232,82
em 115/04/2003 e compensação de R$ 1.074,41 nos autos do
processo 13955.000114/2003-73;
c) assim, o direito creditório de R$ 3.003,30 (RS 4.077,71 deduzido
de
R$
4.074,41)
indicado
no
PER/DCOMP
n°
22.028.74494.221104.1.7.04-6179 corresponde à parcela do
débito de PIS de março/2003 cuja compensação foi declarada a
maior em 17/04/2003”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-26.176 – 1a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 069 a 072)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇAO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CREDITO
TRIBUTÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA
ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.195 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900974/2006-11

A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem
compensados, extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
SOLICITAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO.
O prazo para solicitação de restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data da extinção do
crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido“.
Devidamente cientificado em 06/05/2010 pelo recebimento da Intimação no
019/2010, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá - PR (doc. fls. 074), como se
atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 075), e não resignado com o deslinde
desfavorável após o julgamento de primeira instância, em 27/05/2010, consoante o documento
de postagem juntado aos autos pela unidade preparadora, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (doc. fls. 076 a 084), por meio do qual basicamente reitera as razões de sua
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que:
a) muito embora tenha formalizado o PER/DCOMP indicando como crédito
o pagamento a maior efetuado via DARF, em valor de R$ 4.077,71,
referente ao código de receita 8109, da competência março/2003, o fato é
que, na verdade, tal valor havia sido objeto de anterior compensação com
o crédito de saldo negativo do IRPJ oriundo de declaração de
compensação constante de outro processo administrativo (processo no
13955.000l14/2003-73), tacitamente homologada;
b) valor efetivamente devido a título de PIS, no período de apuração seria de
R$ 2.307,23, tendo sido quitados, conforme informação em DCTF, R$
1.232,82, por meio de DARF-Pagamento, e R$ 1.074,41, por meio de
compensação vinculada ao referido processo administrativo, sendo essa a
razão para ter informado como crédito para a compensação do presente
processo o valor de R$ 4.077,71, o qual “correspondia à importância total
passível de devolução, antes de qualquer dedução, inclusive do próprio
PIS de março/2003 (R$ 1.232,82)”, pois “após deduzir os R$ 1.232,82,
remanesceu um excesso de compensação no PAF n° 13955.000114/2003-
73, que levou a Recorrente a utilizá-lo na DCOMP que agora é objeto do
presente processo administrativo-fiscal, informando-se como valor
original do crédito inicial justamente R$ 3.003,30 (R$ 4.077,71 - R$
1.232,82)”;
c) embora não houvesse um DARF-Pagamento, “a realidade é que houve um
“pagamento a maior” oriundo da “compensação em excesso” do PIS, que
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.195 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900974/2006-11

se mostra apto a suportar a compensação vinculada ao presente processo,
justificando a sua homologação”; e
d) a “compensação em excesso no PAF n° 13955000114/2003-73 é que
constitui o “pagamento a maior ou indevido” utilizado pela Recorrente no
PER/DCOMP
n°
4173787203.130803.l.3.04-9013,
transmitida
em
13/08/2003, a partir da qual o crédito foi formalmente requerido”, de
forma que “o excesso de compensação deu-se em 17/04/2003, data de
protocolo do formulário, e, pouco “tempo depois, em 13/08/2003, a
Recorrente transmitiu o PER/DCOMP objeto de discussão” e, nesses
termos, “é certo que o direito creditório foi exercido tempestivamente pela
Recorrente”, não havendo que se falar em decurso do quinquênio para a
restituição/compensação a que se referem os arts. 165, inciso I, e 168,
inciso I, ambos do Código Tributário Nacional.
À vista do exposto, ao fim do seu apelo, e “com os suprimentos de Vossas
Senhorias, a Recorrente espera seja provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão
recorrido, com a homologação da compensação pretendida, nos termos da fundamentação antes
deduzida”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise de mérito.
Análise do mérito

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.195 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900974/2006-11

A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP no
22028.74494.221104.1.7.04-6179, de 22/11/2004 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a
recorrente pretendia compensar créditos tributários de PIS/PASEP em montante de R$ 2.927,13,
oriundos de um suposto DARF de 15/04/2003 em valor de R$ 4.077,71, com débitos de
PIS/PASEP relativos ao período de apuração JUL/2003, em montante de R$ 1.564,47.
Alega a recorrente que apesar de ter informado na DCOMP que o crédito se teria
se originado do mencionado DARF, na verdade, o valor havia sido objeto de anterior
compensação com o crédito de saldo negativo do IRPJ oriundo da declaração de compensação
constante de outro processo administrativo (DCOMP Formulário, de 17/04/2003 - fls. 052 e 053)
e tacitamente homologada.
Inicialmente se observa que o Despacho Decisório de fls. 007 não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo em decorrência de não ter
sido confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP,
como origem não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os fundamentos de que, inexistindo o direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação declarada e que o prazo para
solicitação de restituição da contribuição paga em valor maior que o devido teria se extinguido
pelo transcurso do prazo de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário.
Sustentou a decisão recorrida que (fls. 071):
“11. Tendo em vista que a compensação do débito de R$ 4.077,71 de PIS declarada pela
interessada em 17/04/2003 já se encontrava tacitamente homologada (porquanto ainda
não analisada pela DRF/Maringá) por ocasião da apresentação, eis 23/12/2008, da
manifestação de inconformidade em análise, conforme disposto no § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, é certo que a compensação assim declarada é definitiva, ainda
que eventualmente tivesse sido efetuada em valor maior que o devido.
12. Ainda que u reclamante comprovasse documentalmente a apuração do débito de R$
2.307,23 de PIS de março/2003, cabe destacar que o exercício da faculdade legal de
pleitear a restituição de eventual indébito, conforme previsto no art. 165 do CTN, se
sujeita a prazos extintivos, em nome do princípio basilar da segurança jurídica, pois o
direito não pode ficar indefinidamente sem ser exercido, gerando insegurança social”.
Inicialmente, cabe destacar que, como salientado pela recorrente, prescrição não
ocorreu. Segundo informa, o crédito originário da compensação declarada no PER/DCOMP
objeto do presente processo administrativo seria originário de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2002. Tendo a DCOMP sido transmitida em 22/11/2004, como visto, não há de se falar
em prescrição.
Não obstante, entendo que está materialmente correto o Despacho Decisório
denegatório ao não homologar a declaração de compensação, tendo em vista a constatação de
que o DARF indicado como origem do crédito não foi localizado. Como destacado pela própria
recorrente, tal DARF efetivamente seria inexistente, visto que a origem do crédito seria
pagamento a maior oriundo de “compensação em excesso” em DCOMP formulário constante de
outro processo.
Ora, inexiste o direito creditório informado no PER/DCOMP deste processo,
como asseverado no julgado de piso, visto que o crédito nele indicado não foi localizado. Assim,
o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.195 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900974/2006-11

declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não
homologou a compensação.
Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pelo recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento do erro no preenchimento
da PER/DCOMP e sua retificação de ofício. A Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário contra a não-homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não
constituem meios adequados para veicular retificação ou o cancelamento do débito indicado na
Declaração de Compensação.
De fato, o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as quais introduziram alterações no art. 74 da Lei
no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, a partir do qual extinguem-se os débitos fiscais
nele indicados, desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Conforme legislação citada, depois de proferido o despacho decisório pela
Delegacia de origem não homologando a compensação apresentada, tanto a manifestação de
inconformidade quanto o recurso voluntário são instrumentos previstos para que os contribuintes
questionem a não homologação da compensação, no sentido de buscar revertê-la.
Mas o que se vê é que a recorrente não arguiu matéria contra a não homologação
da compensação específica e busca por meio da instauração do presente litígio retificar o
conteúdo da DCOMP, o que administrativamente não se logra êxito, em decorrência da limitação
imposta pelas normas regulamentadoras.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para a
retificação de dados informados em PER/DCOMP em razão de erro cometido pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para veicular a
retificação ou o cancelamento do débito indicado em Declaração de Compensação.
Ainda assim, está alheia à competência dos órgãos julgadores promover a
retificação ou o cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer
amparo normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a realização de retificação de declarações apresentadas pelo contribuinte.
As Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar esse tipo de problema.
Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não
lhes devem ser submetidas.
Diversos são os julgados desse E. Conselho no sentido de que a retificação da
DCOMP somente é possível se apresentada antes de qualquer decisão administrativa. Exemplo
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.195 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900974/2006-11

disso é a recente decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, materializada no Acórdão no
9101-004.076, proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela impossibilidade de
cancelamento ou retificação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação
da compensação pela delegacia de origem, nos seguintes termos (verbis – os grifos são nossos):

“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios
adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na
Declaração de Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972
não se aplica para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em
razão de erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita
Federal têm plena competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é
alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto
no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas”.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital